Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003885-60.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de impugnação aos cálculos da Contadoria judicial de ID formulada pelo Exequente, na qual pugna pela retificação dos cálculos judiciais ao argumento de que a Contadoria Judicial não observou o período de graça constitucional, nos termos do artigo 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula n. 17 do Supremo Tribunal Federal, “eis que a verba principal foi expedida com base na conta de ID 9543326, datada de 09.08.2017 e a conta que subsidiou a expedição dos honorários sucumbenciais foi atualizada até 06.12.2019” (ID 13095669) O DISTRITO FEDERAL não se opôs aos cálculos (ID 77323166). É o relatório. Decido. A análise da fundamentação apresentada revela que a insurgência do Exequente não se refere à inobservância do período de graça constitucional, mas sim à data de referência utilizada para a atualização monetária do crédito exequendo. Ocorre que a adoção de datas-base distintas deriva da divergência de expedição dos requisitórios. O precatório referente ao montante principal tem como data-base 9-agosto-2017 (ID 9543329). O precatório relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, foi expedido em 6-dezembro-2019 (ID 13860913). Tal informação restou ratificada na certidão de ID 75101916, que encaminhou os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos. Com efeito, inexiste violação ao disposto no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal. Ademais, os cálculos estão em conformidade com a jurisprudência dominante acerca da matéria. Sendo assim, não assiste razão ao Exequente. DIANTE DO EXPOSTO, 1. Rejeito a impugnação apresentada pelo Exequente; 2. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 76318471), diante da rejeição da impugnação do Exequente e da anuência do DISTRITO FEDERAL (ID 77323166); 3. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários de sucumbência. Cumpra-se. Brasília, 207 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator